Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706406-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO DE SA AGRAVADO: LIVRARIA E PAPELARIA MAIS SABER LTDA - ME, CLEUDILON FURTADO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAVI RIBEIRO DE SA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo no 0702054-87.2018.8.07.0003, ajuizado contra LIVRARIA E PAPELARIA MAIS SABER LTDA – ME e CLEUDILON FURTADO DA SILVA, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos do segundo executado. Eis a r. decisão agravada (ID 185622656 da origem): “Embora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, referido entendimento não possui caráter vinculante. Assim, indefiro o pedido de penhora de percentual do salário do devedor, pois me filio ao entendimento no sentido de sua impenhorabilidade. Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. Conta poupança. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. É impenhorável o valor equivalente a até quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança- CPC 833, X (Acórdão 1746874, 07158091720238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Quanto à penhora para satisfação dos honorários de sucumbência, seu pagamento não pode preceder ao pagamento da dívida principal, conforme já decidiu o e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. PEDIDOS DE PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS DE HONORÁRIOS DO EXECUTADO E DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDOS. ADOÇÃO DE MEDIDAS DE RESTRIÇÃO, VIA RENAJUD, À CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS, CUJA PENHORA FOI DETERMINADA NOS AUTOS. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Inviável o deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos em que o executado atua como advogado e tenha honorários a receber: em princípio, verba impenhorável. E ainda não há comprovação de referidas verbas possam ser tidas como a exceção a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC, ou seja, valores superiores a cinquenta salários-mínimos. E não se fale em natureza alimentar de parte dos valores executados, pois, em que pese haver cobrança de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, estes são acessórios à dívida principal. 2.1. "2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Apesar de apresentarem natureza alimentar, os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, motivo pelo qual a sua satisfação não pode preceder à do crédito principal. 4. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1390080, 07305936720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...). 5. Recurso parcialmente provido (Acórdão 1355255, 07135103820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1418563, 07024928320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Mantenha-se a suspensão do processo e retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 107472645. P. I.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, defende a tese de que é admissível a penhora de parte do salário do devedor, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Cita precedentes do STJ e deste TJDFT. Ao final requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, “determinando a penhora mensal de quantia referente a 30% (trinta por cento) da remuneração liquida percebida pelo agravado devedor.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 55999454. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar, que pugna pela penhora sobre percentual do salário da parte demandada. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que não há urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator